Tribunal: CARF
Processo: 10830.720244/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720244/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO.
REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo improcedente o
auto de infração, é de se reverter as glosas efetuadas quando da não
homologação dos PER/DCOMPs. Isso porque a decisão administrativa
definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de
produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720244/2007-78
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório resultante da apreciação das Declarações de Compensação eletrônicas no
31593.08271.111103.1.3.01-9078 (fls. 003/047), com informação do crédito,
protocolada em 11/11/2003, no 22258.78291.151203.1.3.01-8384 (fls. 048/054),
protocolada
em
15/15/2003,
no
42537.76504.140104.1.3.01-6098
(055/060),
protocolada em 14/01/2004, no 30804.19889.260104.1.3.01-6578 (fls. 061/064),
protocolada em 26/01/2004, e no 06894.64704.260204.1.3.01-8507 (fls. 065/068),
protocolada em 26/02/2004, por meio dos quais a contribuinte pretende compensar
crédito no valor total de R$ 333.885,62, em débitos do estabelecimento.
O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica,
razão pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua
origem em créditos de insumos adquiridos pelo estabelecimento CNPJ no
04.059.495/0001-85, fundamentado no art. 11 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
referentes ao 3o trimestre de 2003.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Campinas - SP, que, em 11/03/2008, emitiu Despacho
Decisório (fls. 118/119), no qual a autoridade competente indeferiu integralmente o
pleito e não homologou as compensações em virtude da não regularidade das
operações incentivadas (suspensão) conforme constatado pela fiscalização às fls.
116/117.
Cientificada do Despacho Decisório, em 01/04/2008 (fl. 128), a contribuinte
ingressou, em 30/04/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 129/139 e
documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, alega que o indeferimento é decorrência imediata dos
lançamentos de ofício nos processos relativos aos autos de infração, já impugnados
pela empresa, onde estão as discussões sobre o regime de "suspensão do IPI" adotado
pela contribuinte, pois influencia na apuração do saldo credor de IPI e, dessa forma, o
presente exame do mérito (ressarcimento/compensação) deve ser sobrestado até o
julgamento final dos processos n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e
10830.000824/2008-26 ou ainda unificados para apreciação simultânea de todos os
processos, nos termos da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005.
2. Aponta ter havido cerceamento de defesa, como consequência de não ter sido
dado a seu conhecimento a planilha elaborada pela DRF Campinas por meio da qual
foi apurado o direito creditório e que seria diferente da planilha apresentada pela
fiscalização por ocasião dos lançamentos de ofício efetuados, e reclama que a
metodologia utilizada na quantificação da glosa seria incompreensível.
3. Afirma haver erros tanto na planilha original elaborada pela fiscalização no
lançamento de ofício, quanto na planilha elaborada pela DRF Campinas para o
presente processo. Especifica em relação a essa última que os estornos são ali
considerados no momento da geração do crédito, quando sequer existia declaração de
compensação correspondente, ao invés do momento de transmissão das declarações de
compensação, conforme previsto no art. 15, da IN SRF no 210/2003, posteriormente
substituído, com mesma redação, pelo art. 17 da IN SRF no 460/2004. Clama também
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

que os saldos apurados por essa planilha destoam do cálculo efetuado nos autos de
infração, apontado saldo devedor em períodos aos quais o cálculo original apontava
saldo credor, exemplificando com a apuração final do 3o trimestre de 2003, para a qual
a fiscalização havia apurado um saldo credor final de R$ 558.135,01, que seria
suficiente para sustentar o pedido de ressarcimento de R$ 333.885,62, mesmo que
todo esse valor fosse estornado integralmente no último período do trimestre-
calendário, enquanto que os cálculos da DRF Campinas apontam uma insuficiência de
crédito.
Conclui requerendo a improcedência do Despacho Decisório, restabelecendo o
seu legitimo e integral direito ao ressarcimento e a compensação efetuados, e protesta
pelo sobrestamento dos presentes processos até o julgamento final dos processos n°
10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81, ou de sua
unificação para julgamento simultâneo com estes.
A 8a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14-36.853, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa:
IPI. RESSARCIMENTO. CONEXÃO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REVISÃO SIMULTÂNEA.
O lançamento de oficio referente a período de apuração originalmente com
saldo credor e que tenha sido considerado em pedido de ressarcimento
estabelece conexão entre os processos correspondentes e uma eventual revisão
da decisão naquele lançamento impõe a revisão equivalente da decisão quanto
ao ressarcimento, a fim de manter a necessária coerência entre as decisões.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa:
PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
PAF. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
A conexão entre processos administrativos no âmbito da RFB deve seguir os
critérios previstos nas normas específicas, que preveem a consolidação de
matérias em um único processo e o apensamento de processos, conforme a
hipótese, inexistindo previsão de julgamento conjunto.
Em recurso voluntário, a empresa restringe-se a requerer o sobrestamento do
processo até o julgamento dos processos administrativos no 10830.000822/2008-37,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81 e a suspensão dos créditos tributários
decorrentes da não homologação de compensações.
A Resolução n° 3301-001.456, desta turma, Relator Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, determinou:
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento”
para “não passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI
sobre saídas de produtos importados indevidamente cursadas sob o amparo da
suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA)
n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
(processo
em
tela)
e
10830.902978/2010-79.
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na
letra “b” em diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a
conclusão dos listados em “a” que ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81,
os
autos
dos
PA
no
10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos voluntários.
Como o relator original não mais integra o Colegiado, os autos foram
redistribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

Trata-se o presente processo de compensações não homologadas, referentes ao 3°
trimestre de 2003, as quais têm vinculação por decorrência com o processo de auto de infração
para a exigência de IPI n° 10830.000822/2008-37, do período de 09/2002 a 12/2003.
Dispõe o art. 6° do RICARF que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
O processo n° 10830.000822/2008-37 implica em alteração da escrita fiscal do
período em que há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o presente processo
foi sobrestado até o julgamento final daquele.
Então, a apuração do valor ressarcível/compensado deve ser revista para
acompanhar os efeitos da decisão acerca dos débitos lançados no auto de infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e
de direito.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração implica em afastamento
da coisa julgada administrativa, violando, por conseguinte, o valor constitucional da segurança
jurídica. Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação
que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de
revisão de matéria já decidida em última instância administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.000822/2008-37, o acórdão n°
9303-013.120 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2003
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No
10.637, DE 2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à
elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se
para as saídas desses itens, além do estabelecimento industrial, do equipado a
industrial. Considera-se "estabelecimento equiparado a industrial" o importador
que revende os produtos importados no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2003
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A despeito de minha opinião pessoal, no sentido de que não se aplica a suspensão
do IPI prevista no art. 29, da Lei n° 10.637/2002, nas saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, de estabelecimento equiparado a industrial, pelo
exposto acima, deve ser aplicada a decisão do acórdão n° 9303-013.120. Logo, adoto o voto
vencedor lá proferido como razões de decidir, com fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n°
9.784/99:
Vê-se que essa matéria foi apreciada recentemente por esse colegiado, o que
reflito que, depreendendo-se da análise do caput do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02 c/c
o seu §4o, literalmente tem-se que a suspensão do IPI na saída de matérias-primas,
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

produtos intermediários e materiais de embalagem para a elaboração dos produtos lá
classificados aplica-se na hipótese em que tais itens são adquiridos por
estabelecimento importador e revendidos ao mercado interno.
Se o legislador não restringiu a aplicação desse dispositivo - § 1o do art. 29 c/c §
4o do mesmo dispositivo legal– ao importador, não há razão de o julgador assim
proceder, em respeito ao art. 111 do CTN.
Nada obstante restar claro esse direcionamento, é de se recordar o recente
julgado do STF, quando da apreciação dos Recursos Extraordinários 946.648 e
979.626, em sede de repercussão geral, que fixou a tese no 906: “É constitucional a
incidência do imposto sobre produtos industrializados no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno”.
Para a fixação dessa tese, o Ministro Alexandre de Morais expôs o
entendimento de que se deve considerar fatos geradores distintos na operação
apreciada (desembaraço e saída de produtos do importador), tendo em vista que no
momento do desembaraço aduaneiro a empresa recolhe o IPI como importadora e na
revenda ao mercado interno, ainda que a mercadoria não sofra qualquer tipo de
industrialização, o contribuinte age como empresa equiparada a industrial.
Ou seja, aplicando-se a inteligência dessa decisão, o “importador” seria
equiparável ao industrial e, trazendo esse entendimento ao caso concreto, tem-se que
seria já aplicável o “caput” do art. 29 da Lei 10.637/02 – que trata da suspensão do IPI
ao estabelecimento equiparado a industrial. Ou seja, ao importador. Por fim,
proveitoso mencionar que a Lei 4.502/64, que dispõe sobre o IPI (antigo Imposto
sobre Consumo), em seu art. 4o traz regra específica de equiparação à estabelecimento
industrial/produtor, in verbis:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira; [...]”
Tal dispositivo é abrangente ao dispor que a equiparação deve valer “para todos
os efeitos” da lei do IPI. Com efeito, a equiparação a industrial teve a finalidade de
colocar os distintos estabelecimentos na mesma condição, no mesmo patamar,
sujeitando-se às mesmas obrigações e adotando os mesmos procedimentos previstos
na legislação do IPI.
Não há que se falar em tratamento discriminatório entre os produtos de
fabricação nacional e os importados, no tocante ao IPI. É isso que fez a Lei 4.502/64
ao equiparar o importador a estabelecimento industrial, devendo-se aplicar a
inteligência dos enunciados ao art. 29 da Lei 10.637/02.
A equiparação do importador a estabelecimento industrial neutraliza o
tratamento dado ao produto produzido pela indústria nacional. Não se pode equiparar
o importador somente quanto aos deveres/obrigações inerentes ao IPI, esquecendo-se
dos direitos/benefícios/incentivos a eles concedidos.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Por isso, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

no 10.637/02, cabendo à unidade de origem verificar a quantificação do crédito para a posterior
homologação total ou parcial, de acordo com o resultado da liquidação efetuada.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei
no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 372
DF CARF MF
Original